Tribunal: TJMT
Processo: 1022086-91.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022086-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (AGRAVANTE), NELSI POZZOBON - CPF: 793.912.651-20 (AGRAVADO), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (AGRAVANTE), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – INVIABILIDADE – ART. 40 DA LEI Nº 11.101/2005 – DISCUSSÃO PENDENTE SOBRE EXISTÊNCIA, CLASSIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE CRÉDITO – REGULARIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO CREDOR NA AGC – VOTO EM SEPARADO – IMPOSSIBILIDADE SEM DECISÃO JUDICIAL PRÉVIA – RETIFICAÇÃO ULTERIOR NÃO AFETA A AGC – ART. 39, §2º, DA LEI Nº 11.101/2005 – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não prospera o pedido de tutela de urgência formulado no bojo de incidente de impugnação de crédito visando à suspensão da Assembleia Geral de Credores (AGC), quando a controvérsia sobre a existência, classificação ou quantificação do crédito ainda está pendente de apreciação judicial.

O art. 40 da Lei nº 11.101/2005 veda, de forma expressa, a concessão de medidas liminares com tal finalidade.

A mera impugnação, desacompanhada de decisão judicial que modifique ou exclua o crédito impugnado da lista elaborada pelo administrador judicial, não constitui fundamento legal para impedir a participação do credor no conclave. A ausência de manifestação do credor impugnado (revelia) tampouco autoriza a exclusão automática do crédito ou o deferimento do voto em apartado, sobretudo quando a controvérsia envolve elementos que demandam instrução probatória.

A jurisprudência é farta no sentido de que as deliberações da AGC não serão invalidadas por posterior decisão judicial que eventualmente reconheça alteração na existência, valor ou natureza dos créditos (art. 39, §2º, da LRF), sendo que o art. 40 da LRF harmoniza-se com os demais dispositivos que regem o direito de voto na assembleia, preservando a fluidez e a estabilidade do procedimento recuperacional.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1022086-91.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ALTIVIR JOSE MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO:

NELSI POZZOBON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ALTIVIR JOSE MARTELLI
,
ANDRE LUIZ MARTELLI
,
WILLIAN PAULO MARTELLI
e
MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Márcio Aparecido Guedes
, o qual indeferiu pedido de tutela de urgência vindicado pela parte recorrente nos autos da Impugnação ao Crédito nº. 1078131-26.2024.8.11.0041.

Os agravantes sustentam, em suas razões recursais, em síntese, que a controvérsia gira em torno da inclusão do crédito de R$238.800,00 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos reais) atribuído a Nelsi Pozzobon, ora agravado, na classe quirografária, sem verificação judicial prévia, o que, segundo os recorrentes, comprometeria a regularidade do quórum deliberativo da AGC e, por consequência, a higidez do processo de deliberação e a própria viabilidade do plano de recuperação judicial em curso.

Dizem que tal situação enseja risco concreto de lesão grave e de difícil reparação, o que justificaria o deferimento da medida liminar ora pleiteada, razão pela qual requerem, com urgência, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Afirmam que a negativa da tutela de urgência foi baseada em cognição sumária que, de forma indevida, desconsiderou a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pela existência de impugnação formalizada sem qualquer manifestação por parte do credor impugnado, o que caracterizaria revelia, nos termos dos artigos 344 a 346 do CPC.

Explanam que o
periculum in mora
está presente, dado o risco de deliberação viciada da AGC.

Invocam precedentes deste Tribunal e de outras Cortes que reconhecem a possibilidade de concessão de tutela de urgência para assegurar ao credor impugnante o direito de participar da AGC com voto computado em separado, até o julgamento do incidente.

Citam expressamente jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça, destacando o princípio da
par conditio creditorum
como fundamento para o acolhimento do pedido recursal.

Requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com a consequente suspensão da Assembleia Geral de Credores até o julgamento do incidente de impugnação de crédito, a fim de se evitar deliberação baseada em quadro de credores potencialmente viciado, preservando-se a segurança jurídica, a isonomia entre credores e a própria legalidade do procedimento recuperacional.

No mérito, pugnam pela concessão do direito de voto na AGC, na classe III (quirografários), ao argumento de que o crédito impugnado é incontroversamente anterior ao pedido de recuperação judicial, estando devidamente registrado na contabilidade da empresa e consubstanciado em contrato de confissão de dívida celebrado em 16 de outubro de 2023, ou seja, antes da data do ajuizamento da recuperação, ocorrido em 06 de dezembro de 2023, nos termos do artigo 49 da Lei nº. 11.101/2005.

Em caráter subsidiário, os agravantes requerem o julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso II, do CPC, por entenderem que as provas já constantes dos autos são suficientes para demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito objeto da impugnação.

Custas de preparo recolhidas juntamente da manifestação Id. 297704859.

Na decisão Id. 298425896, datada de 09/07/2025, foi reconhecida a conexão do feito com o RAI número 1017836-15.2025.8.11.0000, não conhecido o pedido de julgamento antecipado do mérito da impugnação, por configurar supressão de instância, e
indeferido
o pedido de liminar recursal.

Na manifestação Id. 301017883, a administração judicial nomeada no feito originário manifestou pelo desprovimento do recurso.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contraminuta, consoante atestado do sistema PJE.

A d. PGJ, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 308002391).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Altivir José Martelli, André Luiz Martelli, Willian Paulo Martelli e Martelli Agroindustrial Ltda. em Recuperação Judicial, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de tutela de urgência no âmbito do Incidente de Impugnação de Crédito nº. 1078131-26.2024.8.11.0041.

Os agravantes impugnam a inclusão do crédito de R$238.800,00 em favor de Nelsi Pozzobon, classificado na categoria quirografária, sem decisão judicial prévia. Alegam que a manutenção do referido crédito na lista de credores compromete a legalidade do quórum deliberativo da Assembleia Geral de Credores (AGC), podendo afetar a regularidade da deliberação e a própria viabilidade do plano de recuperação judicial.

Sustentam a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), destacando, ainda, que o credor impugnado permaneceu inerte, o que caracterizaria revelia, nos termos dos arts. 344 e 341 do CPC. O
periculum in mora
residiria na iminente realização da AGC sem a depuração do quadro de credores.

No mérito, requerem o reconhecimento do direito ao exercício de voto na classe III (quirografária), com fundamento na existência de título executivo extrajudicial (confissão de dívida de 16/10/2023), anterior ao pedido de recuperação judicial (ajuizado em 06/12/2023), nos termos do art. 49 da Lei nº. 11.101/2005.

Subsidiariamente, postulam o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, II, do CPC, sob o argumento de que há prova pré-constituída e ausência de contestação, o que autorizaria a resolução da controvérsia sem necessidade de dilação probatória.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
Processo
: 1078131-26.2024.8.11.0041.

IMPUGNANTE: ALTIVIR JOSE MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA

IMPUGNADO: NELSI POZZOBON

Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por GRUPO MARTELLI AGRO, no bojo de incidente de impugnação de crédito proposto em face de NELSI POZZOBON, no contexto da Recuperação Judicial n. 1046631-73.2023.8.11.0041.

Os impugnantes requereram, com fundamento no art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência para que haja o direito de voto do credor, ora impugnado, na Assembleia Geral de Credores (AGC), considerando o valor impugnado de seu crédito. Sustentam que há probabilidade do direito (“fumaça do bom direito”) diante da documentação contábil e contratual anexada, que comprovaria a real natureza e extensão da obrigação, além da ausência de impugnação do credor, atraindo a presunção de veracidade das alegações, nos termos do art. 341 do CPC.

Alegam ainda que a realização da AGC com base em um quadro de credores viciado poderá comprometer de forma irreversível o resultado da deliberação sobre o plano de recuperação judicial, sobretudo porque o valor impugnado representa parcela significativa dentro da respectiva classe. Isso, segundo o devedor, pode alterar artificialmente o quórum de deliberação previsto no art. 45 da LRJF, gerando risco de dano grave e de difícil reparação.

Diante disso, o devedor pleiteia a concessão de liminar para que o credor vote na AGC pelo valor considerado legítimo na impugnação apresentada e subsidiariamente, que o credor compareça com reserva de voto até decisão definitiva.

É o relatório.

Decido.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A tutela de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, exige, portanto, a demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e perigo de dano ou risco de ineficácia do provimento final (
periculum in mora
).

A pretensão da devedora busca antecipar, ainda que provisoriamente, os efeitos de eventual acolhimento da impugnação de crédito, permitindo-lhe exercer direito de voto com base em quantia diferente àquela atualmente reconhecida no quadro de credores.

Todavia, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, embora admita, em hipóteses excepcionalíssimas, a colheita de votos em duplicidade em razão de controvérsia ainda pendente quanto à legitimidade ou extensão do crédito, também estabelece que a medida não se reveste de caráter automático, exigindo prova cabal da plausibilidade jurídica da tese invocada, e, sobretudo, risco real de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica no caso concreto.

O pedido encontra-se instruído com alegações asseguradas por documentos contábeis, contratuais e financeiros. Contudo, essas alegações demandam instrução probatória e contraditória, não se revelando de imediata evidência a suposta procedência para alteração e/ou reclassificação do crédito impugnado. Tal circunstância afasta a probabilidade do direito na presente demanda.

Da mesma forma, não se verifica configurado o requisito do
periculum in mora
, na medida em que o eventual acolhimento da impugnação, em momento posterior, poderá ensejar a reavaliação dos votos colhidos e dos quóruns atingidos, nos exatos termos do art. 39, §4º, da Lei 11.101/2005.

Insta consignar que o processamento da recuperação judicial se deu em 2023, enquanto que o recolhimento das custas para o processamento da presente impugnação se deu em 2025, contrariando a suposta urgência agora levantada, sem o efetivo contraditório e manifestação do administrador judicial.

Assim sendo, mostra-se temerário deferir medida liminar que possa influenciar o resultado de deliberação coletiva com base em pretensão ainda não reconhecida por este Juízo, com evidente risco de comprometimento da higidez processual e da segurança jurídica da deliberação colegiada.

Em complemento, reitera-se que muito menos se verifica plausível a suspensão da assembleia geral de credores em razão de pendência de apreciação de impugnações de créditos (artigo 40 da lei 11.101/2005). Na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DAS IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO – VIABILIDADE DA DECISÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40 DA LEI N. 11.101/2005 – HARMONIA COM OS ARTIGOS 38 E 39 DA LEI 11.101/2005 - PEDIDO DE COLHEITA DE VOTAÇÃO EM SEPARADO PELO VALOR OBJETO DA IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.“(...) I. Nos termos do artigo 40, da Lei nº 11.101/05, não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da assembléia-geral de credores em razão de pendência de discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos. II. A retificação do quadro geral de credores é admitida mesmo após a aprovação do plano de recuperação judicial, tendo em vista que as questões passíveis de impugnação judicial contra a relação de credores, previstas no artigo 8º, da Lei nº 11.101/05, somente se estabilizam ou consolidam-se após o julgamento do citado instrumento processual, na forma artigo 18, do mesmo diploma legal. III. Precedentes do Colendo STJ. (TJ-MG - AI: 10000170745632001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 23/03/2018, Data de Publicação: 26/03/2018) (g. n.). A mera existência de impugnações de crédito ainda sem solução não obsta a realização da Assembleia Geral de Credores. A aplicação do artigo 40 da Lei n. 11.101/2005 não fere ao disposto nos artigos 38 e 39 da mesma lei, sendo que estas disciplinam a questão referente à proporcionalidade de valor do crédito e o direito ao voto, respectivamente, mas que não tiram a autonomia e clareza do disposto no artigo 40 da Lei n. 11.101/2005”.
(N.U 1005626-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 07/05/2020) (Destaquei)

Nesse sentido, devem os devedores aguardar o deslinde definitivo de seus respectivos incidentes, com o fim de, eventualmente, se restar constatado seu direito, obter a retificação da lista de credores.

Destarte, os pedidos realizados pelo devedor impugnante não detém fundamento legal válido à sua procedência.

A legislação e a jurisprudência traduzem hermenêutica fiel ao caso concreto, e nesse sentido, impossibilitam a retificação do crédito pela via da tutela provisória, ante a ausência do requisito
periculum in mora
(artigos 300 do CPC e 7º, §1º da Lei 11.101/2005).

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado pelo devedor impugnante
,
nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá – MT,
data registrada no sistema
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

A questão controvertida versa sobre a possibilidade de deferimento de tutela de urgência em incidente de impugnação de crédito para suspender a AGC com base em impugnação de crédito ainda não julgada.

A pretensão, contudo, esbarra na literalidade do art. 40 da Lei nº. 11.101/2005, que veda expressamente o deferimento de provimentos liminares com o objetivo de suspender ou adiar a Assembleia Geral de Credores em razão da pendência de discussão sobre existência, quantificação ou classificação de créditos. Veja-se:

“Art. 40.
Não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da assembléia-geral de credores em razão de pendência de discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos.
”

A esse respeito, conforme salientado pelo Ministério Público em parecer,
a existência de impugnações pendentes de julgamento não constitui, por si só, óbice legal à realização da AGC, tampouco justifica, de modo automático, a concessão de medidas antecipatórias de suspensão do conclave
.

Nesta senda, como bem destacado no opinativo ministerial,
a legislação falimentar opta por preservar a fluidez do procedimento concursal, justamente para evitar paralisações indevidas que possam comprometer a continuidade do processo recuperacional
.

No caso concreto, observa-se que o crédito objeto da impugnação foi incluído pelo administrador judicial na classe quirografária, conforme lançamento provisório na relação de credores, sendo que tal lançamento, como é cediço, não tem caráter definitivo e está sujeito a eventual retificação posterior, inclusive após a realização da assembleia.

Destaca-se ainda que a ausência de manifestação do credor impugnado (revelia), por si só, não autoriza a imediata procedência da impugnação nem a exclusão sumária do crédito da lista apresentada pelo administrador judicial, isso porque a revelia processual não prescinde da análise judicial, sobretudo quando se discute a existência, liquidez e exigibilidade do crédito, elementos que demandam apreciação jurisdicional, inclusive com eventual produção de prova técnica, se necessário.

Por esse motivo, não há respaldo legal para que se antecipe, no presente momento, qualquer definição quanto à legitimidade do voto do credor impugnado, tampouco para que se lhe obste o direito de participar do conclave.

Ademais, salienta-se que a jurisprudência tem reiteradamente reafirmado que o deferimento de tutela de urgência para suspensão de AGC, com base em impugnações pendentes de julgamento, conflita com o regime normativo vigente, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“Ementa: Direito Civil e empresarial. Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. homologação do plano de recuperação judicial. arguição de nulidade da
assembleia
geral de credores. credor que não pôde exercer seu direito de voto por não constar da relação apresentada pelo administrador judicial alegação de inobservância da ausência de controvérsia em relação à parte do
crédito
. situação pendente de decisão em incidente de impugnação à relação de credores. irrelevância. expressa vedação legal à anulação da agc em razão de posterior decisão judicial acerca da
existência
de
crédito
. Lei nº 11.101/2005, art. 39, § 2º. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial aprovado pela maioria dos credores votantes durante a
Assembleia
Geral de Credores, com pontuais ressalvas no que toca à premissa relativa à supressão das garantias e o prazo de pagamento dos débitos trabalhistas. II. Questão em
discussão
2. A questão em
discussão
consiste em verificar se a exclusão do agravante da relação apresentada pelo administrador judicial e a posterior negativa de direito de voto durante a deliberação assemblear é capaz de caracterizar nulidade da
Assembleia
Geral de Credores e, por conseguinte, da decisão de aprovação do plano recuperacional homologado pelo Juízo de origem. III. Razões de decidir 3. O art. 39, caput, da Lei nº 11.101/2005 dispõe que somente credores regularmente habilitados nos autos da Recuperação Judicial até a data da realização da
Assembleia
Geral de Credores têm direito a voto durante o conclave, e, mais à frente, no seu § 2º, expressamente veda a invalidação das deliberações da AGC por decisões posteriores
sobre

existência
,
quantificação
ou
classificação
de
créditos
. 4. Verificado que
Assembleia
Geral de Credores foi realizada com base na relação de credores vigente à época de sua instalação, inexistindo evidências de vícios procedimentais ou ilegalidade na condução do conclave, e considerando que alterações posteriores do quadro não tem o condão de influenciar no seu
resultado
, merece ser confirmada a decisão homologatória do plano regularmente aprovado pela maioria dos credores votantes. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido.”
(N.U 1018045-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO
CRÉDITO
– PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR – DECISÃO DE RECLASSIFICAÇÃO – SUPERVENIENTE REALIZAÇÃO DE
ASSEMBLEIA
GERAL DE CREDORES – APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – PREVALÊNCIA – ART. 39, §2º, LRF - DECISÃO RETIFICADA – AGRAVO PROVIDO. A Lei de Recuperação Judicial e Falência estatui que deve prevalecer as deliberações da
assembleia
, pois, não será invalidada em razão de posterior decisão judicial acerca da
existência
,
quantificação
ou
classificação
de
créditos
, consoante art. 39, § 2º, da LRF.”
(N.U 0016791-08.2016.8.11.0000, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 21/09/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUEPRAÇÃO JUDICIAL - DESIGNAÇÃO DE DATA PARA VOTAÇÃO DO PLANO - PEDIDO DE SUSPENSÃO OU PARA SEJA VOTADO EM DOIS CENÁRIOS - INSUBSISTÊNCIA - ALEGAÇÃO DA RECUPERANDA DE QUE O QUADRO DE CREDORES CONTA COM CRÉDITOS QUE NAO SE SUBMETEM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - QUESTÃO OBJETO DE IMPUGNAÇÕES AINDA NÃO DECIDIDAS - ASSEMBLEIA REALIZADA - CLASSE DE CREDORES COM GARANTIA REAL QUE VOTARAM PELA NÃO APROVAÇÃO DO PLANO - RECURSO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39, §2º DA LEI 11.101/2005.Recuperação judicial - Assembleia-geral de credores - Conclave que pode ser realizado independentemente da consolidação do quadro-geral de credores.
Discussão sobre a existência, quantificação e classificação dos créditos não afeta o resultado da assembleia - Art. 39, §2º da Lei n. 11.101/2005 § 2º, que dispõe que "As deliberações da assembleia-geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos.
"

(AI 74620/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO.
JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA.
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO. QUADRO GERAL DE CREDORES. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO COLENDO STJ. I. Nos termos do artigo 40, da Lei nº 11.101/05, não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da assembléia-geral de credores em razão de pendência de discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos. II. A retificação do quadro geral de credores é admitida mesmo após a aprovação do plano de recuperação judicial, tendo em vista que as questões passíveis de impugnação judicial contra a relação de credores, previstas no artigo 8º, da Lei nº 11.101/05, somente se estabilizam ou consolidam-se após o julgamento do citado instrumento processual, na forma artigo 18, do mesmo diploma legal. III. Precedentes do Colendo STJ.”
(TJ-MG - AI: 10000170745632001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 23/03/2018, Data de Publicação: 26/03/2018)

“Medidores Ltda. – Não acolhimento – Alegação de que o exercício do direito de voto da credora Realize Empreendimentos Imobiliários Ltda. foi abusivo – Direito de voto da credora que foi exercido em conformidade com o valor do crédito apurado, ainda que provisoriamente, em sede arbitral – Direito de voto da credora Realize que está devidamente amparado no artigo 39 da Lei 11.101/05 – Embora a credora sustente que a "a decisão da Assembleia Geral de Credores (...) foi deliberada por uma reserva de crédito em efeitos provisórios, cujo crédito sequer pode vir a ser constituído",
é certo que nos termos do artigo 39, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, a assembleia geral de credores não será invalidada em virtude de "posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos
" – Credor que tem autonomia para votar de acordo com sua avaliação da melhor opção para si, não podendo ter seu voto anulado a não ser em casos em que fique configurado o desvio de finalidade na busca por ganhos ilícitos, seja para benefício próprio ou de terceiros, o que afasta a presunção de boa-fé na escolha exercida (Lei 11.101/05, art. 39, §6º) – Credora recorrente que, no caso em questão, questionou o voto com alegações genéricas, deixando de apresentar evidências concretas que pudessem caracterizar de forma manifesta o caráter abusivo na escolha realizada e a intenção dela de obter vantagem ilícita com o exercício de seu direito de voto – A mera inconformidade com o resultado da assembleia não é substancial o bastante para invalidar o legítimo juízo de conveniência realizado pela credora – Decisão mantida – Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2164842-60.2023.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Americana - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2023; Data de Registro: 11/12/2023)

Ainda que se cogite de computar o voto do credor em apartado, essa providência demanda prévia análise judicial da impugnação, o que não se observa no caso em tela, isso porque não há nos autos originários decisão que tenha acolhido, ainda que parcialmente, o incidente de impugnação manejado pelos agravantes.

Pelo contrário, a discussão encontra-se em aberto, inclusive com possível dilação probatória.

Logo, não se revela juridicamente viável autorizar o voto em separado, tampouco impedir a votação com base em impugnação ainda não conhecida, sob pena de vulnerar a própria estrutura do procedimento concursal e contrariar a lógica funcional da Lei nº. 11.101/2005.

Ressalte-se, ainda, que o art. 39, §2º, da Lei de Recuperação Judicial, estabelece, com clareza, que:

"Art. 39. Terão direito a voto na assembléia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores ou, na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do art. 7º , § 2º , desta Lei, ou, ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos dos arts. 51, incisos III e IV do
caput,
99, inciso III do
caput,
ou 105, inciso II do
caput,
desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data da realização da assembléia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 10 desta Lei.

§ 1º Não terão direito a voto e não serão considerados para fins de verificação do quorum de instalação e de deliberação os titulares de créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei.

§ 2º
As deliberações da assembléia-geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos
.”

Ou seja, eventual decisão superveniente sobre o crédito impugnado poderá ensejar a retificação do quadro geral de credores, sem prejuízo da regularidade das deliberações adotadas na AGC.

Por fim, convém registrar que a regra do art. 40 da Lei nº. 11.101/2005 não viola o princípio do voto proporcional ao valor do crédito, previsto nos arts. 38 e 39 da mesma lei, mas sim o regula de forma razoável e proporcional, estabelecendo uma ordem procedimental que preserva a segurança jurídica e a funcionalidade do processo de recuperação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025